Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-47.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPARTILHAMENTO DE IMAGEM E MENSAGEM DE CONTEÚDO NEGATIVO EM REDE SOCIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 370, parágrafo único do CPC, o juiz, como destinatário das provas, dispensará as diligências inúteis ou protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a imagem, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar.
3. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.
4. O compartilhamento de vídeo em grupo virtual de rede social com mensagem depreciativa, contendo em conjunto a foto e identificação da pessoa, com imputação de fatos graves e não comprovados, é ato capaz de macular a imagem e honra. Ato ilícito indenizável a título de dano moral.
5. A fixação do quantum para a compensação do dano imaterial é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.